Tribunal: TJSP
Processo: 2095665-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Pauliana – Deferimento de tutela de urgência, para o fim de decretar a indisponibilidade de imóvel adquirido pela agravante junto ao devedor da recorrida – Elementos coligidos que indicam a existência de fraude – Necessidade de resguardo do direito do credor – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Decisão mantida – Agravo desprovido.